Tribunal: STF
Processo: RE 1427694
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRA PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Ementa



    Administrativo e ambiental. Ação civil pública. Exploração irregular de minério. Dano ambiental. Ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Relevância da questão constitucional. Manifestação pela existência de repercussão geral com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se dá provimento.



    1. A jurisprudência deste Suprema Corte orienta-se no sentido de que, existindo ilícito indissociável da reparação por dano ambiental, a tese firmada ao julgamento do RE 669.069/MG, Tema 666, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016, não tem aplicabilidade.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento do RE 654.833/AC, Tema 999, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24.6.2020, assentou que os danos ambientais não correspondem a mero ilícito civil, de modo que gozam de especial atenção em benefício de toda a coletividade, prevalecendo, portanto, os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente.



    3. Recurso extraordinário provido, para afastar a prescrição e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem.



    4. Fixada a tese: É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente da exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado.